Tribunal: TJPA
Processo: 0831026-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831026-54.2021.8.14.0301

APELANTE: DELBA NEIDE CONCEICAO BOTELHO DOS SANTOS, G. D. S. D. C.

APELADO: FLAVIO SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831026-54.2021.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: NAUZILEIA DOS SANTOS MORAES.

ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA – OAB/PA 24.050.

EMBARGADO: DELBA NEIDE CONCEIÇÃO BOTELHO DOS SANTOS.

GABRIELA DOS SANTOS COSTA.

ADVOGADO: MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO – OAB/PA 18.510.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando existência de omissão na apreciação de questões trazidas no agravo interno, especificamente quanto à inexistência de nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público de 1º grau e à litispendência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de obscuridade específica, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. As questões apontadas como omissas pelo embargante foram comprovadas na decisão monocrática e no acórdão que julgou o agravo interno, com fundamentação clara e expressa sobre a litispendência e a necessidade de intervenção do Ministério Público.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, por não se enquadrar nas hipóteses tributárias previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado." "2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, em julgado 26/04/2021, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831026-54.2021.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
NAUZILEIA DOS SANTOS MORAES.

ADVOGADO:
ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA – OAB/PA 24.050.

EMBARGADO:
DELBA NEIDE CONCEIÇÃO BOTELHO DOS SANTOS

GABRIELA DOS SANTOS COSTA
.

ADVOGADO:
MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO – OAB/PA 18.510.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NAUZILEIA DOS SANTOS MORAES
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 18450117 pag. 1/6
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 21547858.

O Ministério Público Estadual, nesta instância, se manifestou, devendo ser reconhecida a nulidade dos autos, pela ausência de intimação e intervenção obrigatória do Ministério Público de 1º grau nos autos, pois a questão envolve interesse de criança a herança de seu genitor, pugnando pela manutenção, na íntegra, da Decisão ora embargada, porquanto em consonância com o direito positivo e jurisprudência pátria.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 19 de março 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando existência de omissão na apreciação de questões trazidas no agravo interno, especificamente quanto à inexistência de nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público de 1º grau e à litispendência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de obscuridade específica, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. As questões apontadas como omissas pelo embargante foram comprovadas na decisão monocrática e no acórdão que julgou o agravo interno, com fundamentação clara e expressa sobre a litispendência e a necessidade de intervenção do Ministério Público.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, por não se enquadrar nas hipóteses tributárias previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado." "2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devem ser rejeitados os embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
: EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, em julgado 26/04/2021, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado a omissão apontada, para considerar que Inexistência de nulidade em decorrência da ausência da manifestação do Ministério Público de 1º grau, por ausência de prejuízo, bem como a existência de litispendência.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexiste fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do atual recurso, e mais, com relação às assertivas e questionamento ofertados na minuta recursal.

Conforme destacado nas razões deste Agravo Interno, os argumentos se mantem os mesmos, não trazendo nada que possa infirmar a decisão ora combatida, limitando-se a reiterar as razões recursais expostas anteriormente.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho do decisum, senão vejamos:

(...) “Pois bem, no tocante a litispendência, o juízo monocrático reconheceu a existência da mesma, em razão do ajuizamento primevo do processo n. 5004766-05.2021.8.24.0075, motivo pelo qual declarou extinto o processo sem julgamento de mérito. Ocorre que o próprio juízo do TJSC, em decisão interlocutória naqueles autos, determinou a suspensão do inventário pelo prazo de 01 (um) ano até o julgamento do processo referente ao reconhecimento e dissolução de união estável (que ora se analisa), o que, por si só já demonstra que os processos não tratam da mesma matéria (
fls. ID Num. 6820824 – Pág. 1-4
). E aliado a este fato, destaco também a existência de interesse de menor, que atrai a necessidade de atuação do Ministério Público de 1º Grau, momento que o mesmo poderá atuar de uma forma mais diligente no caso. Isto porque, em demandas judiciais envolvendo menor, é evidente a imprescindibilidade da intervenção do Ministério Público, como custos legis para resguardar os interesses do incapaz (art. 178, II, do CPC), a gerar a sua ausência a nulidade do feito, nos termos do art. 279, do NCPC. Com efeito, a lei não só permite, mas obriga a intervenção ministerial nas ações envolvendo interesse de incapaz. No entanto, em nenhum momento houve a intimação do Ministério Público de 1º grau no caso em análise, que atuou somente em grau recursal, local onde não pôde realizar os requerimentos necessários para a proteção do interesse do menor. Destaco que embora se admita que, em algumas situações, a manifestação de mérito em sede recursal possa suprir a ausência no juízo da origem, importante salientar que, no caso em tela, houve evidente prejuízo ao interesse do menor, tendo em vista que o juízo de piso aduziu existir litispendência com um processo protocolizado em Santa Catarina, fato este que irá, inclusive, dificultar o contato do mesmo com os autos. Nesse sentido, colaciono julgado: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
PRESENÇA DE AUTORES INCAPAZES (INTERDIÇÃO) NA RELAÇÃO JURÍDICOPROCESSUAL. ARTIGO 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. CONJUGADA EXEGESE DOS ARTIGOS 82, I, 84 E 246 DO CPC/73. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PREJUÍZO AOS INCAPAZES CONFIGURADO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
. 1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O aresto hostilizado foi proferido em desalinho com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos termos dos artigos 84 e 246 do CPC/73, revela-se obrigatória, sob pena de nulidade, a intervenção do Ministério Público nas hipóteses previstas no artigo 82 do aludido diploma legal. Precedentes. 3. Como ensinado por CELSO AGRÍCOLA BARBI, "A função do Ministério Público, nessas causas, é de vigilância, para suprir eventual falha na defesa dos interesses dos incapazes" (Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. I, p. 378), sendo certo que, como assevera VICENTE GRECO FILHO, "A falta de intervenção do Ministério Público, nos casos em que a lei a considera obrigatória, determina a nulidade do processo, conforme estabelece o art. 84" (Direito processual civil brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 167). 4. Não há falar em ausência de prejuízo, pois o pedido autoral de complementação de proventos foi rejeitado nas duas instâncias ordinárias.

5. Recurso especial do Parquet paulista provido.
(REsp 1744674/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019) ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XII, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, com respaldo na jurisprudência do C. STJ, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular processamento do feito, com a necessária atuação do Ministério Público”
. (...)

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática combatida, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o decisum agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de obscuridade, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada, e acompanhando parecer Ministerial
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025